Tribunal: TJBA
Processo: 8072705-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072705-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS VIEIRA COSTA

Advogado(s)
:
NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V, sob o fundamento de que a referida vantagem, já implementada de forma geral aos servidores da ativa, deve ser estendida aos inativos, em observância ao princípio da paridade. O impetrante sustenta que a Lei Estadual nº 12.566/2012, ao condicionar a elevação da GAP à atividade policial efetiva, violaria os preceitos constitucionais relativos à paridade remuneratória. O ente público, por sua vez, alegou decadência, inadequação da via eleita e impugnou o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça no caso concreto; (ii) verificar a adequação do mandado de segurança como instrumento processual; (iii) aferir a existência de decadência do direito alegado; e (iv) determinar se os policiais militares inativos têm direito à extensão da GAP no nível V, com fundamento no princípio da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é mantida, pois a impugnação apresentada pela autoridade coatora foi genérica e desprovida de elementos fáticos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte impetrante.

4.
O mandado de segurança é cabível, uma vez que a impetração visa à obtenção de providência concreta contra ato omissivo da Administração, e não à declaração de inconstitucionalidade em tese.

5.
A alegação de decadência é afastada, por se tratar de relação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente, nos termos da jurisprudência do STF (RMS 24.250/DF).

6.
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), embora instituída por lei como vantagem vinculada ao exercício da atividade policial, foi concedida de forma genérica a todos os servidores da ativa, sem a devida apuração individualizada dos requisitos legais, o que evidencia seu caráter geral.

7.
Sendo a GAP paga indistintamente aos ativos, configura-se violação ao art. 40, § 8º, da CF/1988, e ao art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, caso não seja estendida aos inativos, conforme entendimento consolidado do STF, que afasta a aplicação da Súmula Vinculante 37 nessas hipóteses.

8.
A paridade entre ativos e inativos impõe a extensão da GAP no mesmo nível e percentual, independentemente de nova previsão legal, desde que a gratificação possua natureza geral, como reconhecido nos precedentes citados.

9.
Os efeitos patrimoniais devem retroagir à data da impetração do mandado de segurança, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros legais conforme regramento da EC nº 113/2021, descontando-se os valores já percebidos a título de GAP em referências inferiores.

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual/BA nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual/BA nº 12.566/2012, art. 8º; CPC, art. 98.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RMS nº 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 05.03.2010; TJ-BA, MS nº 8040833-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8011503-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa Habib, j. 09.12.2021; TJ-BA, Ap. Cív. nº 8028715-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8072705-05.2024.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
JOSÉ CARLOS VIEIRA COSTA

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07